Tribunal: TJPA
Processo: 0804435-17.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804435-17.2023.8.14.0000

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: JOSE JORDAN ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. JUÍZO SINGULAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE DO RECORRIDO APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 CPPB. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO PRÓPRIO
DOMINUS LITIS
.

PERDA
DE
OBJETO
. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Considerando que o próprio RMP de 1º Grau, entendeu que as provas acostadas aos autos não embasam o prosseguimento da ação penal pugnado pelo seu arquivamento, resta superada qualquer discussão acerca do
persecutio criminis
, de modo que o recurso em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual julgo prejudicado, determinando, por consequência, seu arquivamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar
prejudicado
o recurso pela
perda
do
objeto
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em sede de audiência de custódia
,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Ana Louise Ramos dos Santos, Juíza de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que concedeu a liberdade provisória do indiciado José Jordan Araújo.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido José Jordan Araújo foi preso em flagrante delito, em 06/10/2022, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A autoridade policial comunicou ao Juízo a prisão em flagrante e na audiência de custódia, datada de 07/10/2022, o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão em preventiva, enquanto a Defesa sustentou pela a aplicação de medidas diversas da prisão; no entanto, o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e concedeu ao réu, ora Recorrido, liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, IV e V do CPPB.

Contra referida decisão, o
Parquet
interpôs, ainda na audiência de custódia, o presente recurso em sentido estrito, pugnando pela reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória condicionada ao Recorrido José Jordan Araújo.

A Defesa apresentou contrarrazões recursais.

Em juízo de retratão, o douto Juízo a
quo
não vislumbrou nenhuma razão para modificar sua decisão, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se
pelo

não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, diante de sua inequívoca perda de objeto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Da análise acurada dos autos, observa-se que o recurso em apreço resta prejudicado.

In casu
, depreende-se que houve o arquivamento do inquérito policial n. 0800760-06.2022.8.14.0057, após pleito realizado pelo
dominus litis
, na data de 29/11/2023, conforme decisão
à ID 109139978
(PJE 1º grau).

Diante da manifestação do próprio Ministério Público pelo arquivamento dos autos, como cediço, detentor da
opinio delicti
, torna-se prejudicado o presente recurso, ante a perda de seu objeto, tendo em vista que a insurgência era contra a decisão que concedeu liberdade do ora Recorrido.

Assim, considerando que o representante do
Parquet
Estadual de 1º Grau entendeu que as provas acostadas aos autos não embasam o prosseguimento da ação penal, pugnado pelo seu arquivamento, consoante
ID 105247334
(PJE 1º grau), resta superada qualquer discussão acerca do
persecutio criminis
, de modo que, na esteira do parecer do
custo iures
, entendo que o recurso em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual julgo prejudicado, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto
.

Belém/PA, 1º de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024